Tribunal: STF
Processo: ACO 1197
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR ESTADUAL. FUNCIONAMENTO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO POR MEIO DE CONVÊNIO. AUTORIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DE MÉRITO. APLICÁVEL, AO CASO CONCRETO, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA BOA-FÉ, O QUE FOI DECIDIDO NA ADI 2501. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE.



     I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos de declaração em que se aponta omissão no aresto ora embargado, no qual o Plenário deste Supremo Tribunal Federal firmou a orientação no sentido de que os Estados não possuem competência para credenciar e autorizar o funcionamento de instituição de ensino superior oriunda de outra unidade da federação para atuar em seu território.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão é saber se, no caso concreto, é possível acolher estes embargos, a fim de modular os efeitos da decisão de mérito proferida pelo Plenário desta Corte que determinou que as instituições de ensino se abstenham de ministrar cursos objeto desta ação, no Estado de Pernambuco, até que obtenham a devida autorização do Ministério da Educação.



    3. O pedido principal dos presentes embargos é o reconhecimento “da legalidade da conclusão de cursos por alunos com disciplinas pendentes para o término, bem como dos seus respectivos diplomas, que se encontravam nesta situação até a publicação do acórdão e, também, para os alunos que aguardavam a expedição e recebimento de seus diplomas, até o momento da publicação do acórdão recorrido”. 



    4. Justifica-se o pleito tendo em vista que: (i) os cursos oferecidos foram objeto de Convênio de Cooperação Técnico-Científico celebrado entre o Recorrente e a Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA, em 2002, o qual vigorou até o mês de março de 2022, ocasião em que não foram ofertados novos cursos ou permitido o ingresso de novos alunos; (ii) no julgamento do MS 7.801-DF o Superior Tribunal de Justiça concedeu a segurança, em 2001, concluindo pela possibilidade de atuação da instituição, por meio de convênio, fora do Estado do Ceará; (iii) estão presentes, na hipótese, razões de segurança jurídica e excepcional interesse social. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. A pretensão do Recorrente deve ser acolhida, em parte, a fim de que, em observância aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé, conforme a orientação deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2501, bem como em outros precedentes, sejam validados os diplomas dos alunos que concluíram os cursos até a data do julgamento de mérito desta ação originária (25.04.2023).



    6. No caso em análise, foram considerados os seguintes fatores: (i) a decisão favorável do STJ às instituições impetrantes, no ano de 2001, no referido MS 7.801-DF; (ii) o decurso de tempo entre a decisão liminar proferida nesta ação que indeferiu, em 2008, o pedido cautelar formulado pelo Ministério Público Federal, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski e o julgamento de mérito, que somente ocorreu, em 25.04.2023, já na minha relatoria, oportunidade em que foi julgada procedente a ação e (iii) a presença, na espécie, dos requisitos de excepcional interesse social e razões de segurança jurídica, além da boa-fé dos alunos, em razão do princípio da confiança legítima.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, nos termos do voto condutor deste acórdão, para que sejam validados os diplomas dos alunos que concluíram os cursos até a data do julgamento de mérito desta ação originária (25.04.2023).